Tribunal: TCU
Processo: 005.721/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, relativo a ato de concessão de aposentadoria a Vânia Lúcia Diniz Pedrosa, emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §§1o e 4o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe registro, nos termos do art. 7o, inciso II, §1o, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. consignar que a irregularidade identificada no ato sujeito a registro não mais subsiste; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde.